Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-05.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 258 DO ECA. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ADOLESCENTES ENCONTRADOS EM EVENTO PROIBIDO PARA MENORES SEM A PRESENÇA DOS PAIS OU DO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Do inconformismo manifestado pela apelante, não se apura qualquer violação dos ditames da dialeticidade porquanto, malgrado tenha praticamente reiterado os argumentos expostos em sua defesa, vislumbra-se a presença de específicas e suficientes razões de irresignação em ordem ao requerimento de reforma da sentença, circunstâncias aptas a devolver ao Tribunal o reexame da questão referente à análise do auto de infração objeto da lide.
2. Conforme estabelece o artigo 258 do ECA, constitui dever do responsável pelo estabelecimento ou do empresário observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo, sob pena de imposição de multa.
3. Haja vista as irregularidades observadas quando da realização de fiscalização dos comissários da Vara da Infância e Juventude, posto que verificada a presença de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis em evento impróprio para sua idade ou não autorizado pelo Juízo da Infância e Juventude, resta configurada a prática da conduta descrita como infração administrativa no artigo 258 do ECA, o que denota a correção da correspondente sanção imposta ao infrator.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.